Tribunal: TJSP
Processo: 2287659-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração da personalidade jurídica - indícios de confusão patrimonial ou de encerramento irregular da devedora original não reconhecidos - ausência de elementos que autorizem o processamento do incidente - art. 134, §4o do Código de Processo Civil - recurso improvido.